Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-14.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
In casu, trata-se de recurso inominado interposto fora do prazo legal.
Denota-se dos autos que em 29/10/2020 foi publicada a sentença que julgou parcialmente a pretensão do Recorrente.
Ocorre que, daquela decisão não foi interposto Recursos, portanto, transitada em julgada a decisão.
Sobreveio o cumprimento de sentença e a parte Recorrida efetuou o pagamento da condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Já a parte Recorrente sustenta que a condenação foi na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a divergência de valores numeral e escrito na parte dispositiva.
Em julgamento da embargos a execução, o Juízo de origem reconheceu o erro material na parte dispositiva da sentença, em que o valor correto da condenação foi a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consta da fundamentação, sendo a presente decisão publicada em 02 de fevereiro de 2021.
Em 09 de fevereiro de 2021, o Recorrente postulou pela devolução do prazo Recursal, em face da sentença já transitado em julgada.
Em 12 de fevereiro de 2021, o Recorrente interpôs Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença já transitado em julgada e não a sentença proferida no cumprimento de sentença.
Destarte entendo que o Recorrente não observou o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, para a interposição do Recurso Inominado, a contar o dia 29/10/2020, momento em que deveria interpor Recurso de Embargos de Declaração ou Recurso Inominado, mas quedou-se inerte.
Ademais, caberia a parte recorrer da sentença proferida no cumprimento, contudo, não o fez.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É INTEMPESTIVO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO FORA DO PRAZO DE DEZ DIAS PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NÃO SE APLICA A REGRA DO § 2o DO ART. 525 AO AGRAVO DO ART. 544, O QUAL DEVE SER PROTOCOLADO NO TRIBUNAL RECORRIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AGRG NO ARESP: 273247 SP 2012/0267231-3, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DE JULGAMENTO: 19/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 08/04/2013)
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, sendo, portanto inadmissível o seu conhecimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator